Tribunal: TJDFT
Processo: 0742155-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DO SISTEMA SNIPER.
1. Havendo a possibilidade de garantir a efetividade da execução por meio de pesquisa no sistema Sniper e inexistindo impedimentos para tal, essa deve ser deferida, em homenagem ao princípio da cooperação.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.